Tribunal: STF
Processo: HC 243987
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que o paciente foi condenado como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/2003, à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 594 dias-multa



    Nesta impetração, alega-se, em síntese, a necessidade de absolvição do paciente quanto ao crime de tráfico de drogas, uma vez que a conduta se amoldaria ao tipo previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.



    Requer-se, ao final:



    “a) a concessão da medida liminar, diante do fumus boni iuris e periculum in mora, para que seja conhecido o presente habeas corpus, como substitutivo de recurso próprio e por conseguinte determine que o Eg. STJ aprecie a matéria apresentada em sede de habeas corpus, diante do entendimento consolidado perante as Cortes Superiores, para que, ainda que de oficio, no mérito, seja concedida a ordem, em atenção ao art. 654, § 2º, do CPP; 



    b) no mérito, requer seja desclassificada a conduta prevista no art. 33 para o art. 28, ambos da Lei 11.343/06, diante dos inúmeros precedentes suscitados pela defesa que demonstram a consolidação do entendimento das Cortes Superiores sobre o tema, diante da flagrante ilegalidade apontada. 



    c) por fim, pugna pela aplicação do disposto no artigo 654, § 2º, do CPP, para que esta Turma venha expedir de ofício a ordem de habeas corpus, valendo-se das provas pré-constituídas nos autos, importando na sua revaloração; 



    d) em tempo, requer seja feito o distinguishing e/ou overrulling dos precedentes paradigmas aqui invocados pela defesa (RE 635659; HC nº 727.297/SP; HC nº 233.239/MG, Rel. Min. Edson Fachin; RHC nº 236.938, Rel. Min. Alexandre de Morais), e assim o faz com fulcro no artigo 315, § 2º, inciso VI, do Código de Processo Penal.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “Já estamos diante de terceiros embargos de declaração, sem que a parte esteja conseguindo demonstrar a ocorrência de erro material ou dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal no decisum embargado. 



    A parte embargante insiste no seu acolhimento com efeitos modificativos para, conforme à fl. 202, sanar a contradição apontada pela defesa, apreciando corretamente a matéria defensiva com a consequente concessão da ordem para que seja aplicado o art. 28 da Lei n. 11.343/2006. 



    É consabido que os embargos de declaração são meio idôneo de integração das decisões judiciais, não podendo dele se utilizar a parte para promover a eternização do procedimento nem para inovar. 



    Já foi dito e redito ao embargante que o pedido de desclassificação para o delito descrito no art. 28 da Lei de Drogas não foi objeto de debate e discussão perante o Tribunal de origem - inclusive tendo destacado, quando da rejeição dos primeiros aclaratórios, as razões recursais defensivas apresentadas no acórdão ora hostilizado (Apelação Criminal n. 1500573-60.2022.8.26.0626 - fl. 65 - grifo nosso) -, o que evidencia a impossibilidade de conhecimento da impetração por este Sodalício, sob pena de indevida supressão de instância. 



    No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, ao menos neste feito, não há, portanto, nada mais a ser debatido, aclarado, esclarecido ou corrigido. 



    Rejeito os presentes embargos de declaração.”



    Ademais, transcrevo a ementa do acórdão da apelação:



    “Apelação - Recurso da defesa - Preliminares - Alegações de nulidades processuais consistentes no decreto e manutenção da prisão preventiva pela sentença de forma não fundamentada e ilegalidade das provas por inobservância do princípio da inviolabilidade de domicílio - Afastamento - Teses afastadas na fase do processamento da ação penal em Habeas Corpus desta Colenda Câmara ratificado pela Superior Instância. 



    Recurso em liberdade - Permanência do réu em custódia durante toda a instrução processual penal - Existência dos requisitos da prisão preventiva reforçados pelo decreto condenatório - Preliminar rejeitada. 



    Ilegalidade das provas - Integralidade do conjunto probatório revelador da autorização para o ingresso no domicílio pelo próprio apelante e por sua esposa - Diligência decorrente da comunicação de violência doméstica e posse de arma de fogo pela esposa do apelante - Confirmação dessas condutas do apelante realizadas aos policiais pela esposa dele, que se apresentava com visíveis lesões corporais - Admissão do apelante em juízo sobre a existência de drogas destinadas ao uso próprio em sua residência antes do ingresso dos policiais no imóvel - Buscas acompanhadas pela esposa do recorrente - Apreensão da droga e da arma de fogo, de um carregador e de munições numa mochila existente no guarda-roupa do quarto do casal - Fundadas razões para o ingresso no imóvel para as buscas - Preliminar não acolhida. 



    Mérito - Tráfico de entorpecentes - Posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida e munições - Materialidade e autoria - Provas suficientes quanto aos dois delitos - Relatos válidos e coerentes dos policiais em relação aos quais nada se comprovou no sentido de terem a intenção de prejudicar o recorrente em violação aos seus deveres funcionais e ao compromisso de dizerem a verdade - Versões contraditórias do apelante e das testemunhas de defesa, todas com vínculo de parentesco com o recorrente - Destinação da droga apreendida, consistente em 55,5g de maconha (peso líquido) à entrega onerosa ao consumo de terceiros bem evidenciada - Constatação pericial da eficácia da arma com numeração raspada e das munições do mesmo calibre - Crimes autônomos - Penas adequadas - Bases mínimas - Agravamento pela reincidência - Adequação do regime prisional fechado - Recurso improvido.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente